Tribunal: TJDFT
Processo: 0736306-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736306-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: PATRICIA SILVA CARVALHO, RENE FABIAN FERNANDES PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do processo de Execução n.o 0703538-49.2023.8.07.0008, indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel gerador do débito exequendo. Apresentada as suas razões recursais (ID n.o 63476293), o comprovante do recolhimento do preparo não condiz com a guia de ID n.o 63476294, pois trata-se de preparo recolhido a outro Tribunal. Dessa forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente recolha o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador